Tribunal: STF
Processo: Rcl 48980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de ato do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rezende/RJ que, nos autos do Processo nº 0010751-58.2015.5.01.0522, teria violado a decisão proferida por esta Corte na ADPF 485. 
    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista movida por Anderson Douglas Alves, ora beneficiário, em desfavor da empresa Facility Segurança Ltda (atual denominação: PROL SEGURANÇA EIRELI), julgada parcialmente procedente.
    Narra-se que o juízo reclamado determinou, para garantia da execução, que a Secretaria Estadual de Saúde – SES efetue depósito referente ao bloqueio de créditos devidos à empresa condenada na ação trabalhista ou informe a previsão de pagamento do crédito (empenho).
    Entende-se que, em assim proceder, o juízo reclamado viola a decisão de mérito fixada na ADPF 485 a qual considerou inconstitucional quaisquer atos de Juízes e Tribunais no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas. 
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para “em caso de já haver sido cumprida a determinação de bloqueio, sejam restituídos ao reclamante os valores eventualmente constritos” (eDoc 1, p. 11). No mérito, pleiteia pela procedência da reclamação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito.
    No âmbito do julgamento da ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu-se: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    No caso dos autos, a autoridade reclamada consignou (eDoc 14): 
    “Melhor analisando os autos, reconsidera-se o despacho de id 8349957 e id f2feb27, tendo em vista que não se trata de ordem de sequestro da quantia. 
    Oficie-se a SES-RJ (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro), a fim de que a mesma efetive, no prazo de 30 dias, o depósito referente ao bloqueio de créditos da executada Speed Serviços de Limpeza e Terceirização Ltda CNPJ: 02.606.943 /0001-98,conforme já informado no ofício Of.SES/SUBJUR SEI Nº233, observando a dotação orçamentária. Com relação às ações de cobrança nº 0003916- 78.2016.8.19.0001 e 0025704-80.2018.8.19.0001 relacionadas ao Contrato nº 04/2009 celebrado entre o SES e a empresa Prol Segurança EIRELI (atual denominação de Tiger segurança e vigi lância LTDA) e Speed Serviços de Limpeza e Terceirização LTDA, não há que se falar em habilitação do crédito naqueles feitos, por ausência de coisa julgada ou de comprovação que o crédito existente já foi direcionado para aqueles. 
    Transcorrido in albis, expeça-se mandado de notificação, devendo constar as penalidades de apuração de crime de desobediência.”
    Observe-se que o ato reclamado somente determinou que eventual crédito a ser liberado pelo Estado em favor da empresa executada fosse bloqueado para posterior transferência para conta judicial vinculada ao processo, sem qualquer determinação de constrição de verba pública para repasse a terceiros, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. Trata-se de penhora de crédito da empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor na forma do artigo 855 e seguintes do CPC.
    Recentemente, no julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se à distinção:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)
    Aqui, de igual modo, foram penhorados os créditos da empresa devedora junto ao Estado e assim escriturados, não implicando alteração da destinação orçamentária.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente